Tribunal: STF
Processo: HC 86684
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-15
Data de publicação: 2005-12-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO CAUTELAR
DECRETADA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
DESNECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR RECONHECIDA NA DECISÃO QUE RECEBEU
 A DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Configura constrangimento
ilegal a prisão cautelar decretada na pronúncia, ao singelo
fundamento de que o paciente possui maus antecedentes, quando ele
permaneceu solto durante toda a instrução criminal, por decisão da
própria Juíza, que, ao receber a denúncia, reconheceu ausentes os
pressupostos legais e fáticos para a decretação da medida
excepcional de constrição da liberdade antes do trânsito em julgado
de sentença condenatória.
Ordem deferida.